Tribunal: CARF
Processo: 16327.720803/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720803/2016-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.796 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO PREJUÍZO FISCAL
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência a fim de que o julgamento do recurso seja
sobrestado até que o processo no 16327.720791/2013-78 seja distribuído para relato e julgamento
conjunto dos feitos, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do RICARF, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto
Silva Junior, José Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia
Peres, Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos acontecidos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida:
Trata o presente processo de exigências mediante autos de infrações de IRPJ e CSLL
contra o ITAÚ UNIBANCO S.A, na condição de sucessor da ITAUBANK
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A - CNPJ No
62.224.134/0001-43 (fls. 2 a 20), apuradas sob as regras do lucro real anual, referentes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720803/2016-15
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720803/2016-15

aos anos-calendário de 2011 e 2012, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de
mora, totalizando R$ 326.535,70, conforme quadro a seguir:

O lançamento decorreu de compensação de prejuízos operacionais e de base de cálculo
negativa de CSLL de períodos anteriores em montante superior ao saldo disponível no
Sistema SAPLI.
De acordo com os autos de infrações de IRPJ e de CSLL, foram realizadas
compensações a maior de prejuízos fiscais no ano-calendário de 2012, de R$
329.177,68, e de bases de cálculo negativa de CSLL nos anos-calendário de 2011 e
2012, de R$ 114.047,78 e de R$ 330.232,09, respectivamente.
A autoridade fiscal relata no Termo de Verificação os seguintes fatos (fls. 19 a 20):
[...]
O contribuinte apresenta inconsistência no sistema SAPLI que controla as
compensações efetuadas informadas nas DIPJ apresentadas pelo contribuinte.
Há compensação de prejuízo fiscal inexistente em 2012 e de bases negativas de CSLL
em 2011 e 2012.
O sistema SAPLI é alimentado com as DIPJ apresentadas pelo contribuinte e
eventualmente alterado pelos lançamentos de ofício efetuados pela SRFB.
Analisando-se o histórico do referido sistema observa-se que a inconsistência decorre de
auto de infração lavrado contra o contribuinte consubstanciado no processo
administrativo fiscal 16327.720.791/2013-78 quando houve redução do prejuízo fiscal e
da base negativa de CSLL do contribuinte.
Este processo administrativo se encontra junto à DRJ para julgamento administrativo.
Desta forma há a necessidade de constituição do crédito tributário decorrente das
compensações indevidas através de auto de infração.
Observe-se que este auto de infração está ligado ao auto de infração relativo ao processo
16327.720.791/2013-78 já citado, uma vez que se o crédito tributário daquele processo
não for mantido no julgamento restabelecendo-se o prejuízo fiscal e a base negativa de
CSLL do contribuinte, o crédito tributário decorrente deste auto de infração também
deverá ser exonerado por perda de seu objeto.
Este termo de verificação faz parte do auto de infração.
O lançamento será efetuado com multa de ofício uma vez que o incorporador era o
sócio controlador do contribuinte.
[...]
Do feito fiscal o ITAÚ UNIBANCO S.A, na condição de sucessor da ITAUBANK
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, foi cientificado
em 05/12/2016 (fls. 97). Irresignado, apresentou impugnação alegando, em síntese (fls.
43 a 51):
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720803/2016-15

O deslinde da presente demanda está atrelado, necessariamente, com o desfecho a ser
dado nos autos do processo no 16327.720.791/2013-78, de modo que o julgamento
daquele processo é prejudicial ao julgamento dos presentes autos;
Sendo decidido de forma definitiva pela improcedência do lançamento realizado no
processo no 16327.720.791/2013-78, consequentemente o lançamento aqui debatido
também passará a ser inexistente, visto que as glosas nas compensações de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas de CSLL que geraram a cobrança de IRPJ e
CSLL restarão insubsistentes. Assim, a cobrança pretendida pela fiscalização merece ser
sobrestada até que seja proferida decisão definitiva nos autos daquele outro processo,
haja vista a conexão entre eles, nos termos de jurisprudência e orientações do
Regimento Interno do CARF;
O lançamento nestes autos também deveria ser anulado por vício material;
Seria indevida também a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Por fim, o interessado requer:
34. Por todas essas razões, o Requerente requer seja a presente cobrança cancelada, em
razão de sua insubsistência.
35. Caso assim não se entenda, requer que o presente processo seja sobrestado e
suspenso, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, até que haja
julgamento final dos autos do processo administrativo no 16327.720.791/2013-78, em
razão da relação de dependência daquele processo com o feito em referência,
suspendendo-se quaisquer atos de cobrança.
[...]
A DRJ julgou a impugnação improcedente através de acórdão, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO DE PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o lançamento se não demonstrada a existência de saldo de prejuízos fiscais
em valor suficiente para amparar a compensação pleiteada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o lançamento se não demonstrada a existência de saldo de base de cálculo
negativa de CSLL em valor suficiente para amparar a compensação pleiteada na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO
LEGAL.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720803/2016-15

A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está
prevista nos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO
DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de discussão de auto de
infração no âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade de lançamento relativo
aos efeitos sobre períodos de apuração subsequentes do ajuste promovido de ofício por
intermédio do auto de infração questionado, como ocorre nos casos de lançamentos
modificadores de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL.
Em 18/02/2019, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (Termo fl.
111). Ainda irresignado, em 20/03/2019 (Termo fl. 112), interpôs Recurso Voluntário, através
do qual alega, em síntese, que:
- O Processo Administrativo n.o 16327.720791/2013-78 foi objeto de recurso
voluntário, logo, encontra-se em andamento na esfera administrativa de modo que a
redução nos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ocasionada por aquela
autuação não pode ser considerada definitiva;
- O que implica no reconhecimento de que a glosa realizada pela fiscalização nestes
autos não pode prevalecer até que se tenha uma decisão definitiva nos autos do processo
administrativo correlato.
- Efetuou o pagamento, ainda que postergado, do tributo constante do processo n.
16327.720791/2013-78, o que implica reversão da glosa e, portanto na existência de
saldo de prejuízo fiscal e base negativa nos presentes autos;
- a presente autuação merece ser cancelada integralmente, pela constatação de vício
material;
- Caso não se entenda pelo cancelamento da autuação por vício material, a cobrança
pretendida pela fiscalização merece ser sobrestada até que nos autos do Processo
Administrativo n.o 16327.720791/2013-78 seja proferida decisão definitiva;
Por fim, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão da DRJ, com o consequente cancelamento do auto
de infração ou, quando muito, seja o presente feito sobrestado até que nos autos do processo
correlato seja proferida decisões definitivas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, decorrentes de
compensações realizadas pelo Recorrente, consideradas pela autoridade fiscal como indevidas
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720803/2016-15

em razão de insuficiência de base negativa de CSLL, no montante de R$ 114.047,78, e de
prejuízo fiscal, no valor de R$ 330.232,09, devido às compensações de ofício destes créditos
realizadas quando da lavratura de auto de infração vinculado ao Processo Administrativo n.o
16327.720791/2013-78, que culminou com a redução dos saldos controlados pelo contribuinte.
Após impugnação do sujeito passivo, a DRJ julgou o lançamento procedente. Em
face desta decisão, o sujeito passivo interpôs o recurso voluntário sob análise.
O contribuinte alega que efetuou o pagamento nos autos do processo n.
16327.720791/2013-78, ainda que a destempo, e por conseguinte, haveria prejuízo fiscal e base
negativa a serem compensados, tornando-se indevidos os lançamentos efetivados nos presentes
autos. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente processo, em razão de
prejudicialidade, até decisão definitiva naquele outro.
No que concerne à alegação de realização de pagamento a destempo nos autos do
processo n. 16327.720791/2013-78, não cabe a este Colegiado se manifestar, pois estaria do
maneira transversa decidindo o mérito daquele processo, o que não é possível, porque são
questões alheias aos presentes autos.
Consultado o sistema e-Processo, constata-se que nesta data1 o processo n.
16327.720791/2013-78 aguarda distribuição no CARF para julgamento do recurso voluntário.
Em razão da clara prejudicialidade deste processo em relação ao Proc. n.
16327.720791/2013-78 - que aguarda distribuição do recurso - entendo que o presente processo
deva ficar sobrestado até distribuição e julgamento definitivo daquele, nos termos dos §1o, inc. II
e §5o do art. 6o do Regimento Interno do CARF, verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.

Desse modo, voto por converter o presente julgamento em diligência a fim de que
o julgamento do recurso seja sobrestado até que o processo no 16327.720791/2013-78 seja

1 Consulta realizada em 22/05/2020.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.796 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720803/2016-15

distribuído para relato e julgamento conjunto dos feitos, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o
do Anexo II do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital